Tribunal: STF
Processo: ARE 1533428
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
O Município de São Paulo - SP interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 5) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 3):

PROCESSO
– Desapropriação – Pagamento de indenização – Precatório já expedido – Correção monetária – Incidência da TR – Modulação – Possibilidade: 
– O Supremo Tribunal Federal declarou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.15, o que impede a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. 
– Aplica-se a Lei 11.960/09 até 25.3.2015 aos precatórios ou RPVs já expedidos que tratem de matéria não tributária. 
PROCESSO 
Precatório já expedido – Depósito – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Impossibilidade:
– A Lei 11.960/09 não incide nas condenações judiciais referentes a desapropriações. 
PROCESSO 
Precatório já expedido – EC 113/21 – Taxa Selic – Possibilidade: 
– A atualização monetária e os juros de mora contam-se pelo índice da taxa Selic, acumulado mensalmente, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República, bem como contrariedade à tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 5, fls. 9, 11 e 12):

[...]
O acórdão julgador desrespeitou o art. 100, §12, da Constituição Federal, que dispõe: 
[...]
Não são devidos juros de mora, a não ser pelo período do atraso e no período do atraso, foi mantida a aplicação dos juros moratórios de 6% ao ano até a edição da EC 62/2009, quando então passaram a incidir no mesmo percentual dos juros incidentes sobre a caderneta de poupança. 
Isso porque a Emenda 62/2009 normatizou os critérios de cálculo de juros para pagamento de precatórios abrangidos pelo Regime Especial. 
O v. acórdão ora recorrido atesta que não se aplicam os índices de juros nos termos da lei 11960/2009 porque o Tema 905/STJ afastou esses percentuais de juros de mora para as ações de desapropriação, para as quais incidiriam juros de mora no período do atraso no percentual de 6% ao ano porque seria o percentual específico do Decreto-lei 3365/41. 
Mas ao analisarmos o julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982 Espírito Santo, Tema 1170/STF, verificamos que NÃO HOUVE EXCEÇÃO à tese firmada de modo que os índices de juros incidentes sobre a caderneta de poupança incidem para todas as dívidas da Fazenda Pública não tributárias. 
[...]
Logo, ao assim decidir e afastar a aplicação dos índices de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, o v. acórdão viola o artigo 100, §12CF, vez que a tese firmada por esse Colendo Supremo Tribunal Federal não excepciona, dentre as dívidas não tributárias, aquelas decorrentes de ações de desapropriação. 
[...]
Ou seja, inafastável que conforme Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se a variação da poupança a partir de 29/06/2009 para juros moratórios, em atendimento ao §12 do artigo 100 CF. 
 Mas o Egrégio Tribunal de Justiça, ao decidir diversamente à interpretação já fixada pelo Supremo Tribunal Federal, contrariou o dispositivo 100, §12 da CF, motivo pelo qual deve ser provido este recurso, para determinar-se que os percentuais de juros moratórios em continuação a partir da Emenda Constitucional 62/09 seguem aqueles da variação da caderneta de poupança até a data da EC 113/21 e, assim, declarar-se integral o depósito havido nos autos. 
[...]

Por entender que os argumentos do recorrente não infirmam as conclusões do acórdão, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 7). 

Inconformado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 9).

Ascendido o inconformismo a esta Corte, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 17).

Em juízo de retratação negativo, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 23).

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 25):

[...]
A convicção dos magistrados assentou-se em mais de um fundamento, não abrangendo o recurso de todos eles. Incidente a Súmula 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de São Paulo - SP interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 27), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 27, fl. 3):

II. DO CABIMENTO DO AGRAVO E DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF 
A r. decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na Súmula 283 do STF, ao argumento de que o acórdão recorrido estaria fundamentado em mais de um pilar e que o recurso não teria atacado todos eles. Contudo, com o devido respeito, tal entendimento não se sustenta, configurando-se um manifesto equívoco na análise da controvérsia e dos fundamentos do apelo extremo.

Por fim, o inconformismo do recorrente ascendeu novamente a esta Corte.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice antes evocado permanece hígido.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, assentou a conclusão em fundamentos autônomos e suficientes, consistentes: (i) na aplicação da TR como índice de correção monetária até 25.3.2015, com base na modulação das ADIs 4.357 e 4.425; (ii) na inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios nas ações de desapropriação, com incidência do percentual de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, à luz do Tema Repetitivo 905 do STJ; e (iii) na incidência da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Nas razões do recurso extraordinário, contudo, o recorrente não impugna todos os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a questionar o critério de incidência dos juros moratórios, sem infirmar, de modo específico, os fundamentos relativos à correção monetária e à aplicação da Taxa Selic.

Incide, portanto, na espécie, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, desse modo, que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

, .

 

Documento assinado digitalmente